Tribunal: TJMT
Processo: 0003209-07.2018.8.11.0020
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003209-07.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RICARDO JOSE SILVA DOS SANTOS - CPF: 840.585.101-10 (APELANTE), ELIZA ROMUALDO PEREIRA - CPF: 009.908.781-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – OBJETIVADA A ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS CRIMES
– TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PARCIAL VIABILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA, MAS CORROBORADA PELO LAUDO PERICIAL ATESTANDO A PRESENÇA DAS LESÕES CORPORAIS E PELOS TESTEMUNHOS EM JUÍZO DOS POLICIAIS QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA – MANTIDA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 129, §9º, DO CP – AUSÊNCIA DE JUNTADA AOS AUTOS DE CÓPIA DA DECISÃO QUE DECRETOU AS MEDIDAS PROTETIVAS SUPOSTAMENTE DESCUMPRIDAS E FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA VIGÊNCIA DE TAIS PROVIDÊNCIAS AO TEMPO DO CRIME – PROVA TESTEMUNHAL QUE NÃO EVIDENCIOU A MATERIALIDADE DO DELITO DO ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA – ABSOLVIÇÃO DECRETADA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidas às ocultas, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, prestando-se a embasar o desfecho condenatório mesmo que não reproduzida em juízo em razão do seu não comparecimento à audiência de instrução, notadamente quando confirmada pelo laudo pericial atestado a ocorrência de lesões corporais compatíveis com sua narrativa, as quais foram ratificadas pelos depoimentos em juízo dos policiais militares que atuaram na diligência.

2. É imperativa a absolvição do acusado em relação ao delito do art. 24-A da Lei n.º 11.340/2006 quando não há provas seguras da vigência de medidas protetivas de urgência em prol da vítima na data da prática do fato
sub judice
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: RICARDO JOSÉ DA SILVA DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
RICARDO JOSÉ SILVA DOS SANTOS
, em face da r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT nos autos da Ação Penal n.º
0003209-07.2018.8.11.0020
, na qual foi
condenado
pela prática, em concurso material, dos crimes de
lesão corporal
(art. 129, §9º do CP) e
descumprimento de medida protetiva
(art. 24-A da Lei n.º 11.340/06), à pena total de
06 (seis) meses de detenção
, em regime inicial
aberto.

Nas razões recursais disponíveis no ID
231616224
, a i. Defesa almeja a
absolvição
do acusado em relação a
ambos os crimes
, por entender que não há provas suficientes para amparar o decreto condenatório, já que a vítima não prestou depoimento em juízo e as testemunhas policiais não presenciaram o ocorrido, limitando-se a reproduzir sob o crivo do contraditório o que ouviram da ofendida.

Em contrarrazões registradas no ID
231616226
, o
Parquet
rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
236917167
, opina pelo
parcial provimento

do recurso defensivo, a fim de que o réu seja absolvido apenas do crime do art. 24-A da Lei n.º 11.340/06.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID
231616217
), fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se adequado e necessário para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Em síntese, narra a exordial acusatória (ID
231615372
) que,
no dia 16 de julho de 2018, por volta das 03h30min, na Rua 29, s/n., bairro Vila Aeroporto, na cidade de Alto Araguaia/MT,
RICARDO JOSÉ SILVA DOS SANTOS
descumpriu decisão judicial que lhe proibia de se aproximar da vítima
Eliza Romualdo Pereira
e, ao comparecer à residência da ex-convivente, desferiu-lhe tapas e socos, bem assim, golpeou-a no pé direito com uma faca, causando-lhe lesões corporais.

De acordo com o
Parquet
,

a vítima e o ora apelante conviveram maritalmente e o relacionamento foi marcado por episódios de violência doméstica, o que levou
Eliza
a solicitar medidas protetivas de urgência, as quais foram deferidas no bojo dos autos de código 75501 – 1ª Vara, tendo sido
RICARDO
intimado acerca da decisão, que se encontrava em vigência desde dezembro/2016; nada obstante, na data dos fatos, o acusado dirigiu-se até a residência da ofendida apesar de ter ciência das medidas protetivas deferidas, e a agrediu nos termos outrora narrados.

Por esses fatos, foi denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei n.º 11.340/06 e no art. 129, §9º do Código Penal e, após a regular instrução do feito, a denúncia foi julgada
procedente
para condená-lo à pena de
06 (seis) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
,

contexto em que se insurge inconformado.

Circunstanciados os fatos, passo à análise da tese arguida nas razões recursais.

1.

Do pleito absolutório:

Conforme narrado, a i. Defesa busca a absolvição do réu

argumentando, em síntese, que não há provas suficientes para amparar o decreto condenatório, na medida em que a vítima não prestou depoimento em juízo e os policiais inquiridos durante a audiência de instrução não presenciaram o ocorrido, tendo se limitado a reproduzir o que ouviram da ofendida, consistindo em testemunho indireto (
hearsay testimony
), reputado inapto para fundamentar a condenação.

A pretensão comporta
parcial acolhimento
.

Em relação ao crime de
LESÃO CORPORAL
, a
materialidade
delitiva repousa no boletim de ocorrência n.º 2018.222191 (ID
231615372, p. 07/08
), no Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID
231615372, p. 16/17) e respectivas fotografias da vítima (ID 231615372, p. 18),
e nos depoimentos colhidos nas fases policial e judicial.

Quanto à
autoria
, a despeito do inconformismo da Defesa, entendo que também se mostra inconteste.

Apesar de devidamente citado da instauração do processo (ID
231615381
), o acusado não foi localizado nos endereços informados nos autos, motivo pelo qual foi decretada sua revelia (ID
231616191
).

A vítima
Eliza Romualdo Pereira
, por sua vez, quando ouvida extrajudicialmente (ID
231615372, p. 11
), declarou ter se relacionado maritalmente com
RICARDO
por catorze anos, ínterim durante o qual tiveram um filho, mas acabou optando por separar-se em razão do ex-convivente ser usuário de drogas e porque a agredia fisicamente, ao que acrescentou que, na data fatídica, estava fechando o estabelecimento comercial que mantém anexo à sua residência quando
RICARDO
chegou a empurrando e apertando sua garganta, desferiu-lhe diversos socos e pegou uma faca, momento em que tentou se defender e o réu lhe feriu no pé, após o que ainda quebrou todo o estoque de mercadorias do estabelecimento e foi embora.

Com efeito, a vítima não foi localizada para prestar depoimento em juízo, porém, suas declarações foram respaldadas pela oitiva judicial dos policiais militares
Evaldo Araújo da Silva
e
Wanessa Lopes dos Santos Gomes
(ID
231616192 e 231616193
), responsáveis pelo atendimento da ocorrência.

À autoridade judiciária, a testemunha
Wanessa
narrou que os fatos ocorreram na madrugada, tendo sido a Polícia acionada na manhã subsequente, oportunidade na qual encontraram a vítima
Eliza
com ferimentos no pé e visualizaram vários pedaços de vidro espalhados no chão, tendo ela relatado que na noite anterior estava na porta de casa comercializando espetinhos quando, ao término do expediente, o acusado chegou no local e a agrediu com socos e empurrões, demais disso, investiu contra si com uma faca, ocasião em que tentou se defender e foi lesionada no pé, salientando aos policiais que permaneceu trancada na residência a madrugada toda e apenas pela manhã é que conseguiu contactar a vizinha que possuía uma chave reserva, a qual lhe ajudou a sair e chamar a Polícia.

No mesmo sentido, o policial
Evaldo
disse se recordar que a vítima trabalhava vendendo espetos e, no encerramento dos atendimentos daquele dia, o ex-convivente compareceu ao local e a agrediu com socos, pontapés e enforcamento, bem assim, cortou-lhe o pé direito com uma faca e ainda quebrou os pertences do estabelecimento, atirando-os ao chão, só tendo
Eliza
logrado pedir socorro a uma vizinha na manhã seguinte.

É consabido que nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo se confirmada por outros elementos de prova, como no caso em exame, em que as lesões corporais atestadas no laudo pericial compatibilizam-se com as declarações extrajudiciais da ofendida e com os depoimentos em juízo dos policiais que atenderam a ocorrência, elementos aptos a autorizar a confirmação do édito condenatório.

A propósito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de salvaguardar essas mulheres vítimas de violência doméstica, dando especial relevância à versão da ofendida:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024).
2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.3. Agravo regimental desprovido
.” (AgRg no AREsp n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024.) – destaquei.

E como cediço, as declarações judiciais dos policiais, uma vez coesas e desprovidas de impugnação fundamentada, são bastantes para confirmar a materialidade e a autoria das infrações penais, constituindo meio de prova suficiente à condenação do réu, tanto que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Tribunal de Justiça já assentou que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (
Enunciado Orientativo n.º 8
, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Inclusive, a linha firmada no referido enunciado orientativo coaduna-se com a vertente perfilhada no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, como se depreende da leitura do aresto que segue:

“
(...)
a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que o
depoimento
dos
policiais
prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na
condenação
do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
(HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) - (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020).”
(REsp n. 1.974.300/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024). Grifei.

Nessa conjuntura, estou convencido de que o conjunto probatório existente nos autos é hábil à demonstração de que o acusado efetivamente praticou lesões corporais em desfavor da ex-companheira, devendo ser ratificado o desfecho condenatório.

Por outro lado, em relação ao crime de
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA
,
não verifico

provas robustas da materialidade e autoria delitivas
, afinal, apesar de a vítima ter narrado na fase inquisitiva que possuía medida protetiva de urgência em face do ora apelante, a Acusação não logrou êxito em comprovar que as tais providências deferidas em dezembro de 2016 ainda se encontravam em vigor na data do delito apurado na hipótese, ocorrido em 15.07.2018, na medida em que não há nos autos sequer uma cópia da decisão que fixou as acautelatórias, tampouco certidão confirmando a intimação do acusado para manifestar ciência, e em consulta aos sistemas informatizados postos à disposição do Poder Judiciário, não restou encontrado o feito de código 75501 – 1ª Vara, mencionado na denúncia.

Ademais, os policiais militares ouvidos em juízo restringiram-se ao esclarecimento das lesões corporais sofridas pela vítima, nada esclarecendo a respeito das medidas protetivas de urgência, ao passo que há informação apresentada por
Eliza
na fase policial no sentido de que, aparentemente, no ínterim entre o deferimento das acautelatórias e a ocorrência do fato
sub judice
, o ex-casal teria reatado voluntariamente (ID 231615372 – pág. 11), impingindo maior dúvida sobre a vigência das aludidas cautelares de urgência.

A jurisprudência pátria ratifica o entendimento ora adotado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - DESOBEDIÊNCIA À DECISÃO JUDICIAL SOBRE PERDA OU SUSPENSÃO DE DIREITO - ART. 359 DO CÓDIGO PENAL - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA DO ACUSADO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - DOLO NÃO COMPROVADO - ABSOLVIÇÃO - MANUTENÇÃO - NECESSIDADE. -
Não havendo prova inequívoca nos autos de que o acusado tenha sido formalmente cientificado da existência de medidas protetivas fixadas em seu desfavor e das consequências do descumprimento destas, a manutenção da sentença absolutória pelo crime de desobediência à decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito é medida que se impõe.
- A tipicidade da conduta do crime previsto no art. 359 do Código Penal se configura a partir do momento em que o agente tenha sido formalmente intimado, para, só assim, se aferir a existência de dolo em caso de descumprimento da ordem judicial.”

(TJMG – Apelação Criminal 1.0000.24.207312-0/001, Relator(a): Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/09/2024, publicação da súmula em 18/09/2024). Destaquei.

Desse modo, entendo que o acusado deve ser
absolvido
do delito previsto no
art. 24-A da Lei n.º 11.340/06
,
remanescendo para cumprimento tão somente a pena de 03 (três) meses de detenção, no regime inicial aberto, pelo cometimento do crime do art. 129, §9º, do Código Penal,
devendo o juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT pronunciar eventual prescrição da pretensão punitiva
, visto que houve o recebimento da denúncia na data de 13/09/2018 (ID 231615372 – p. 37), ao passo que o processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos, aparentemente, a partir de 09/11/2020, e a sentença restou publicada em 25/06/2024, não sendo possível, porém, extrair com certeza dos autos quando cessou a suspensão do prazo prescricional, motivo pelo qual incumbo ao juízo
a quo
a extinção da punibilidade, se aplicável.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
RICARDO JOSÉ DA SILVA DOS SANTOS
em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT nos autos da Ação Penal n.º
0003209-07.2018.8.11.0020 e
, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para
absolver
o acusado da imputação da prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência
, mantendo inalterados os demais termos do r.
decisum
, ficando o juízo
a quo
incumbido da aferição de eventual possibilidade de extinção da punibilidade do réu pela prescrição retroativa da pretensão punitiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024